Tribunal: TJBA
Processo: 8029206-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029206-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: SARA ALVES FERREIRA e outros

Advogado(s): SARA ALVES FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA INSTRUÇÃO
.
MARCHA PROCESSUAL QUE SE ENCONTRA EM REGULAR ANDAMENTO.

CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

ORDEM DENEGADA.

1. A questão temporal dentro do processo penal não é estabelecida de modo peremptório ou absoluto, ainda mais quando se trata de termo para a conclusão do sumário de acusação. A Jurisprudência do STF e do STJ, acompanhada pelos demais Tribunais pátrios, tem assentada Jurisprudência de que, dentro do princípio da razoabilidade, é possível a dilação de prazos, quando presentes circunstâncias ou motivos justificáveis. A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao réu o direito à liberdade; é necessário que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável.

3.
In

c
as
u
, segundo se depreende da leitura das informações acostadas no Id 50901714, a marcha processual se encontra regular. Do ajuizamento da denúncia em 08/01/2025 até a presente data, foi, em 08 de maio de 2025, determinado a citação do paciente para apresentar defesa prévia, tendo o mandado sido expedido em 09/05/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8029206-34.2025.8.05.0000
,
tendo como impetrante
SARA ALVES FERREIRA – OAB/BA 72.278
e como impetrado
JUÍZO DA
1ª
VARA CRIM
INAL

DA COMARCA
DE
JEQUIÉ
-BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R
ORDEM
.